Tribunal: STF
Processo: ARE 1320146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 2, pp. 45/46):



    "APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SINDICATO DOS SERVIDORES CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF. LEI 5.190/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA TERCEIRA PARCELA DO REAJUSTE E APLICAÇÃO DOS NOVOS PERCENTUAIS RELATIVOS À GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS – GHPP. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE REALIZAÇÃO DAS PREVISÕES LEGAIS CONSTANTES NA LEI PARA INTEGRALIZAÇÃO DOS REAJUSTES. INEFICÁCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital 5.190, de 25 de setembro de 2013, que dispõe sobre a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, promoveu a reestruturação remuneratória da carreira, contemplando aumentos escalonados a serem implementados a partir de 1º de setembro de 2013 e pagamento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP. 2. Não obstante existir previsão legal para o reajuste, é notória a gravidade do quadro financeiro do Distrito Federal diante do enorme desequilíbrio das contas públicas, com ameaças constantes de interrupção de serviços essenciais à população, tais como limpeza urbana, fornecimento de alimentação hospitalar, fornecimento de medicamentos e manutenção de contratos de UTI’s. Não bastasse, a Pandemia, decorrente da circulação do vírus SARS-CoV 2, causadora da doença denominada COVID-19, é fato público e notório, dispensável de ser explicada. Os efeitos decorrentes da necessidade de isolamento social trarão inegável repercussão no âmbito econômico afetando sobremaneira a arrecadação de tributos essenciais à manutenção das atividades estatais. 3. O quadro fático pelo qual passa o ente Distrital demonstra a impossibilidade financeira de realização das previsões legais constantes na Lei nº 5.190/13 no respectivo exercício financeiro, o que não impede, em exercícios posteriores, a destinação de receitas orçamentárias suficientes para a integralização dos reajustes previstos. 4. A questão referente à implementação de reajuste salarial desacompanhado de dotação orçamentária restou pacificada no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357, com repercussão geral reconhecida, cuja identidade de matéria restou expressamente admitida pelo Apelante ao perseguir a suspensão do presente feito, posicionamento posteriormente abandonado após fixação de tese contrária à sua pretensão pela Suprema Corte. 5. Os custos do implemento das parcelas remuneratórias são, de antemão, balizados pelos agentes políticos participantes do Processo Legislativo. Descabe, em melhores palavras, determinar o pagamento de reajustes sem prévia existência de recursos, sob pena de odioso desequilíbrio orçamentário. 6. Recurso conhecido e não provido."



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 2, p. 102).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 2, p. 119):



    “As ações que possuem o mesmo objeto da presente demanda no âmbito do Distrito Federal vêm sendo julgadas sob o prisma da tese firmada por ocasião do julgamento do Tema 864 da repercussão geral do STF, contudo, o que se vê é que, ao se aprofundar na análise sobre a questão, fica evidente que não há aderência estrita entre o julgado que motivou a interposição do RE 905.357-RR e o caso vertido nos autos.”



      



    Sustenta-se, que “quando se levam em conta as peculiaridades do caso tratado no julgamento do Tema 864 e as do presente caso, o resultado da aplicação da regra estabelecida no art. 169, §1º da Constituição conduz a consequências distintas.” (eDOC 2, p. 121)



    Assevera-se, que:



    “Sobre a necessidade de haver previsão orçamentária para fazer frente às despesas decorrentes de melhorias remuneratórias tanto na LOA quanto na LDO, não se desconhece que tal exigência decorre do que se encontra previsto no art. 169, §1º da Constituição Federal, contudo, nos exercícios posteriores ao da edição da lei de concessão de reajustes remuneratórios (forma específica), as despesas deixam de ter caráter comum e passam a ser tratadas como despesas obrigatórias de caráter continuado, o que não acontece com a forma geral de revisão.” (eDOC 2, p. 121)



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 280, 279, e, ainda , ao entendimento de que “Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, em face da deficiência na fundamentação do apelo.” (eDOC 2, p. 187). 



    Em 9.6.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte,negou seguimento ao recurso, ao argumento de que incide, in casu, as súmulas 279 e 280 do STF. (eDOC 4)



    Interposto agravo interno, a Presidência desta Corte, reconsiderando a decisão agravada, julgou prejudicado o agravo interno e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 864 da repercussão geral, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007). (eDOC 8)



    Recebidos os autos na origem, a Primeira Presidência do TJDFT, considerando que “salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma”, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 12, p. 355). 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria discutida nestes autos, no RE-RG 905357, DJe 18.12.2019, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 864). Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1º, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 



    Atento ao procedimento da sistemática de repercussão geral, assim preceitua o Código de Processo Civil:



    Art. 1040. Publicado o acórdão paradigma:



    (…)



    II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.



    (…)



    Art. 1041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.



    A norma atribuiu ao órgão que proferiu o acórdão recorrido a atribuição de examinar o enquadramento, ou não, da hipótese dos autos ao caso paradigma.



    Na espécie, verifica-se que o não-enquadramento do caso ao Tema 864 deu-se por meio de decisão monocrática da lavra da Presidência do TJDFT. Desse modo, a norma referida, a exigir decisão colegiada, não foi atendida.



    Diante disso, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, por órgão colegiado, venha o Tribunal a apreciar o enquadramento, ou não, do recurso extraordinário ao Tema referido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente